Tribunal: TJPA
Processo: 0837089-61.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837089-61.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. EXIGÊNCIA LIMITADA À ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Estado do Pará, reconhecendo a exigibilidade do DIFAL/ICMS instituído pela Lei Complementar nº 190/2022 a partir de 5 de abril de 2022, com fundamento na anterioridade nonagesimal. A agravante sustenta que a cobrança do tributo apenas poderia se iniciar em 1º de janeiro de 2023, em respeito às anterioridades anual e nonagesimal, requerendo o sobrestamento do feito até julgamento definitivo do Tema 1266 pelo STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança do DIFAL/ICMS, regulamentado pela LC nº 190/2022, está condicionada apenas à anterioridade nonagesimal ou se deve observar também a anterioridade anual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066, 7070 e 7078, declarou a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022, firmando o entendimento de que a norma não institui novo tributo, mas apenas regulamenta normas gerais do DIFAL, atraindo, portanto, somente a exigência da anterioridade nonagesimal.

A decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade tem efeito vinculante e erga omnes, sendo aplicável imediatamente, independentemente do trânsito em julgado.

A existência de repercussão geral reconhecida no Tema 1266/STF não justifica o sobrestamento do feito, especialmente diante de decisão anterior proferida em sede de controle concentrado, devendo prevalecer a primazia da solução de mérito.

O pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC foi corretamente afastado, uma vez que o recurso, embora improcedente, não se mostrou manifestamente inadmissível ou desprovido de razoabilidade jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A exigência do DIFAL/ICMS regulamentado pela Lei Complementar nº 190/2022 está condicionada apenas à anterioridade nonagesimal, não se aplicando a anterioridade anual.

A decisão do STF em sede de controle concentrado sobre a constitucionalidade da LC nº 190/2022 possui aplicação imediata e independe de trânsito em julgado.

A existência de repercussão geral reconhecida em tema ainda pendente de julgamento não impõe o sobrestamento de processos que tratem da mesma matéria já decidida pelo STF em controle concentrado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, b e c; art. 102, § 2º; CPC, arts. 1.021, § 4º; 4º; 6º; 927, I; 966, V; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 29.11.2023, DJe 06.05.2024; STF, AI nº 795968, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 25.04.2023; STF, AgR Rcl nº 30003, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 04.06.2018.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 10/11/2025 a 17/11/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA., com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática desta Relatoria (ID 22727393), por meio da qual foi dado parcial provimento à apelação interposta pelo Estado do Pará, para limitar os efeitos da sentença concessiva de segurança à vedação de cobrança do DIFAL/ICMS apenas durante o período correspondente à anterioridade nonagesimal, reconhecendo-se a possibilidade de sua exigência a partir de 5 de abril de 2022, com base na Lei Complementar nº 190/2022.

A decisão agravada entendeu que a LC nº 190/2022 não instituiu novo tributo, mas apenas regulamentou normas gerais do DIFAL, aplicando-se, portanto, apenas a anterioridade nonagesimal, em consonância com o que decidido pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

Em suas razões recursais (ID 23165999), a agravante sustenta que: (i) a cobrança do DIFAL/ICMS somente poderia ser exigida a partir de 1º de janeiro de 2023, em respeito às anterioridades anual e nonagesimal, (ii) o STF, no Tema 1093 e na ADI 5469, condicionou a exigência do tributo à edição de lei complementar, (iii) que o julgamento das ADIs ainda não transitou em julgado, e (iv) que foi reconhecida repercussão geral no Tema 1266/STF, que trata especificamente da incidência das anterioridades sobre a LC 190/2022, motivo pelo qual pleiteia o sobrestamento do feito até decisão definitiva da Suprema Corte.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 29136493), defendendo a manutenção da decisão agravada, pugnando ainda pela aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC, diante da manifesta inadmissibilidade do agravo interno, uma vez que fundado em tese já rejeitada em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia consiste em analisar se a cobrança do DIFAL/ICMS instituído pela Lei Complementar nº 190/2022 deve observar tão somente a anterioridade nonagesimal, como já decidido na instância monocrática, ou também a anterioridade anual, conforme sustenta a agravante.

A questão já foi objeto de julgamento de mérito pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022, nos autos das ADIs 7066, 7070 e 7078, cujo teor da ementa é expresso:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo. 2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c). 3. O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias. 4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Ações Diretas julgadas improcedentes.” (STF, ADI 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 29/11/2023, DJe 06/05/2024) (grifo nosso)

A referida decisão vinculante, com efeitos erga omnes e ex tunc, nos termos do art. 102, § 2º da CF/88 e art. 927, I do CPC, já consolidou o entendimento de que não se trata de criação de novo tributo, mas de mera regulamentação da EC nº 87/2015 mediante normas gerais, cujo efeito jurídico não demanda observância da anterioridade de exercício.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria é pacífica:

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL . COBRANÇA EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO . I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por HORFRAN-COMERCIAL ELETRO MÓVEIS LTDA, inconformada com sentença que denegou a ordem em Mandado de Segurança impetrado contra ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando afastar a exigência do diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais envolvendo consumidor final não contribuinte do imposto, sob o fundamento de inconstitucionalidade decorrente da ausência de observância ao princípio da anterioridade tributária pela Lei Complementar nº 190/2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do ICMS-DIFAL no âmbito do Estado do Espírito Santo no exercício financeiro de 2022 respeita os princípios da anterioridade anual e nonagesimal previstos no art . 150, III, da Constituição Federal; (ii) determinar se o contribuinte possui direito à restituição ou compensação dos valores recolhidos indevidamente no período em que a cobrança do tributo não respeitou a anterioridade nonagesimal. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Complementar nº 190/2022, que regulamenta a cobrança do ICMS-DIFAL conforme a EC nº 87/2015, condiciona sua eficácia à observância do princípio da anterioridade nonagesimal ( CF/88, art. 150, III, c), mas não à anterioridade anual, conforme precedentes do STF e o disposto no art . 3º da referida Lei Complementar. No Estado do Espírito Santo, a Lei Estadual nº 11.181/2020 já instituía o DIFAL-ICMS, porém sua eficácia foi condicionada à regulamentação por norma geral, o que ocorreu com a publicação da LC nº 190/2022. Assim, a cobrança a partir de 05/04/2022 está em conformidade com a legislação tributária e a decisão do STF no Tema nº 1 .093. A modulação de efeitos no julgamento do Tema nº 1.093 pelo STF restringiu a aplicação da declaração de inconstitucionalidade do DIFAL às ações ajuizadas até 24/02/2021, o que não se aplica ao caso dos autos, pois o mandado de segurança foi impetrado em 29/04/2022. Durante o período de 01/01/2022 a 04/04/2022, contudo, a cobrança do ICMS-DIFAL violou o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme entendimento firmado pelo STF nas ADI's nº 7066, 7078 e 7070, razão pela qual é vedada a exigência do tributo nesse intervalo . Eventuais valores pagos indevidamente no período em que não se respeitou a anterioridade nonagesimal devem ser compensados pelo contribuinte, respeitado o prazo prescricional de cinco anos contados da data da impetração do mandado de segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A cobrança do ICMS-DIFAL regulamentada pela Lei Complementar nº 190/2022 não viola o princípio da anterioridade anual, mas deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal, nos termos do art . 150, III, c, da Constituição Federal. A cobrança do ICMS-DIFAL no Estado do Espírito Santo no exercício de 2022 é válida a partir de 05/04/2022, sendo vedada sua exigência no período de 01/01/2022 a 04/04/2022, em razão da anterioridade nonagesimal. O contribuinte possui direito à compensação dos valores pagos indevidamente no período em que não foi respeitada a anterioridade nonagesimal, observando-se o prazo prescricional de cinco anos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 150, III, b e c; LC nº 190/2022, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.287 .019, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema nº 1.093, j . 24.02.2021. STF, ADI nº 7066, Rel . Min. Edson Fachin, j. 29.11 .2023. TJES, Apelação Cível nº 5009140-33.2022.8 .08.0024, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, j . 05.02.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50134473020228080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

O argumento da agravante no sentido de que a ausência de trânsito em julgado da decisão do STF impediria sua aplicação imediata não encontra respaldo na jurisprudência majoritária.

A aplicação do entendimento firmado em controle concentrado de constitucionalidade independe do trânsito em julgado, conforme pacificado, inclusive, pelo STF:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE ABERTURA DE VAGAS EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS . REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 548 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES . 1. Não viola o princípio da separação dos Poderes a atuação, pelo Poder Judiciário, no sentido de impor à Administração Pública a obrigação de efetivar matrículas de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil ( RE 1.008.166-RG - Tema 548) . 2. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STF - AI: 795968 SP, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 25/04/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-05-2023 PUBLIC 03-05-2023) (grifo nosso)

Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Aplicação imediata das decisões do STF. Desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado . 1. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Portanto, não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para aplicação da sistemática da repercussão geral. Precedentes . 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime .(STF - AgR Rcl: 30003 SP - SÃO PAULO 0067656-55.2018.1.00 .0000, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 04/06/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-116 13-06-2018) ) (grifo nosso)

Quanto ao Tema 1266/STF, ainda pendente de julgamento, a mera existência de repercussão geral reconhecida não autoriza, por si só, o sobrestamento do feito, sobretudo diante de julgamento já proferido em sede de controle concentrado sobre a mesma matéria, em observância à primazia da solução de mérito (art. 4º e 6º do CPC).

Além disso, eventual decisão futura do STF em sentido divergente poderá ensejar a rescisão do julgado, por meio das vias adequadas (art. 966, V do CPC), sem necessidade de indevido sobrestamento da presente demanda, o que contraria os princípios da celeridade e da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII).

No tocante ao pedido de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º do CPC, entendo que, apesar de improcedente, o presente agravo interno não é manifestamente inadmissível, nem desprovido de razoabilidade jurídica, razão pela qual afasto a aplicação da penalidade processual.

À luz das razões ora expostas, verifica-se que a decisão monocrática está em conformidade com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, sendo incabível a tese recursal de aplicação da anterioridade anual ao DIFAL regulado pela LC nº 190/2022. A decisão agravada observou, com precisão, os limites constitucionais do poder de tributar e os princípios aplicáveis à matéria.

A jurisprudência e a legislação pátria confluem para a preservação da interpretação segundo a qual a LC 190/2022 não cria novo tributo, razão pela qual se submete exclusivamente à anterioridade nonagesimal, como expressamente consignado no art. 3º da referida norma.

ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo-se incólume a decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Estado do Pará, permitindo a cobrança do DIFAL/ICMS a partir do termo inicial da anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 3º da LC nº 190/2022.

É o voto.

Belém, 10 de novembro de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/11/2025